Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO IMÓVEL. OMISSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DAS LOCATÁRIAS. FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de omissão em apelação cível envolvendo contrato de prestação de serviços de locação e administração de imóvel. O embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos relevantes da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve omissão quanto à análise da capacidade financeira das locatárias; e ii) estabelecer se houve omissão quanto à fiscalização do imóvel durante a vigência do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão quanto à análise da conduta da administradora na verificação da capacidade financeira das locatárias. A ausência de garantias contratuais e de comprovação de renda, aliada à ciência do proprietário, afasta a responsabilidade solidária, mas caracteriza falha na prestação do serviço.
4. Reconhecida omissão quanto à fiscalização do imóvel durante a vigência do contrato. A ausência de laudos de vistoria periódica, apesar da previsão contratual, contribuiu para a deterioração do bem, configurando descumprimento contratual pela administradora, ainda que com ciência do proprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento da apelação.
Tese de julgamento: “1. A ausência de verificação da capacidade financeira das locatárias, sem exigência de garantias contratuais, configura falha na prestação do serviço pela administradora, ainda que com ciência do proprietário. 2. A omissão na fiscalização periódica do imóvel durante a vigência do contrato, prevista contratualmente, caracteriza descumprimento contratual, sem alterar a responsabilidade solidária.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o e 1.022.